Tribunal: TJSP
Processo: 7000578-53.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Execução penal – Exame criminológico – Ausência de médico psiquiatra – Presença de outros profissionais que subscreveram o laudo – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Presença do requisito objetivo, prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico favorável – Ausência de contrariedade – Gravidade abstrata

Ementa:
Execução penal – Exame criminológico – Ausência de médico psiquiatra – Presença de outros profissionais que subscreveram o laudo – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Presença do requisito objetivo, prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico favorável – Ausência de contrariedade – Gravidade abstrata dos delitos, faltas disciplinares reabilitadas e longa pena a ser cumprida – Elementos insuficientes para autorizar a cassação do benefício – Ausência de qualquer circunstância desabonadora de sua conduta nesse período – Decisão mantida – Recurso improvido.